Tribunal: STF
Processo: Rcl 63072
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:' Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº. 709-64.2010.5.04.0352, por alegada violação ao Tema 1118 da sistemática da repercussão geral, cujo processo piloto é o RE 1.298.647.



    Argumenta-se que o Tribunal reclamado negou seguimento, indevidamente, a recurso extraordinário interposto após juízo de retratação na aplicação do Tema 246 da Repercussão Geral, deixando de apreciar discussão remanescente alcançada pelo Tema 1118 da RG, que versa sobre “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Requerem-se os benefícios da Justiça Gratuita. 



    Pede-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, requer-se a cassação da decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Observa-se que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços terceirizados fora objeto do processo de origem. No caso, após o julgamento do Tema 246 da repercussão geral, o Tribunal Superior do Trabalho exerceu juízo positivo de retratação para prover recurso de revista e afastar a responsabilidade do ente público. O acórdão foi assim ementado:



    “A) AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELA SEGUNDA RECLAMADA, UNIÃO (PGU), E PELO TERCEIRO RECLAMADO (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL). MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA TURMA. DEVOLUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Em juízo de retratação, na forma do disposto nos arts. 1.039, caput, e 1.040, II, do CPC/2015, ante a demonstração de possível violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, merece processamento os recursos de revista. Agravos de instrumento conhecidos e providos. B) RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS PELA SEGUNDA RECLAMADA, UNIÃO (PGU), E PELO TERCEIRO RECLAMADO (ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL). MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CONDUTA CULPOSA NÃO CONFIGURADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO INEFICAZ PELO MERO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. 1. Segundo a diretriz perfilhada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 16 e a tese fixada no RE nº 760.931, em sede de repercussão geral (Tema nº 246), a configuração da responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública depende da efetiva comprovação da sua conduta culposa quanto à fiscalização da prestadora de serviço, o que não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas. 2. No caso, o Tribunal de origem reputou configurada a conduta culposa ancorado na presunção de ineficácia da fiscalização realizada pelo ente público, porquanto não impediu o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora dos serviços. Contudo, essa conclusão não se coaduna com os referidos precedentes, pois a atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente público exige comprovação efetiva da culpa consistente na completa ausência de fiscalização, o que não restou identificado, razão pela qual a condenação imposta deve ser afastada. Recursos de revista conhecidos e providos, em juízo de retratação, na forma dos arts. 1.039, caput, e 1.040, II, do CPC/2015” (eDoc 19, pp. 83-84).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração (eDoc 20, pp. 22-24), interpondo-se, na sequência, novo recurso extraordinário fundado no Tema 1118 da repercussão geral. 



    Este recurso teve seu processamento obstado pela Vice-Presidência do TST, por considerar que “a Suprema Corte tem entendimento quanto ao não cabimento de novo recurso extraordinário em face de decisão proferida em sede de juízo de retratação que aplica a sistemática da repercussão geral, sob pena de se desvirtuar a lógica da sistemática de precedentes” (eDoc 20, p. 100). Os embargos também foram rejeitados (eDoc 20, pp. 116-119).



    Interposto o agravo do art. 1.042 do CPC, tal recurso teve seu processamento indeferido, por incabível, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de agravo interposto pela reclamante em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário por manifestamente incabível, em sede de juízo de admissibilidade clássico, direcionado a esta Corte Superior. 



    Por oportuno, os embargos de declaração opostos em face da referida decisão foram rejeitados (fls. 2.441/2.443). 



    Dispõe o art. 1.042 do CPC, in verbis: ‘Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’ 



    Extrai-se, pois, do referido dispositivo legal que o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário em juízo de admissibilidade clássico, ou seja, não alicerçado na ausência de repercussão geral, é o agravo em recurso extraordinário, o qual será apreciado pela Suprema Corte. 



    Assim, tem-se por incabível o agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal consoante recente decisão, in verbis: 



    “Analisados os autos, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Descabe, pois, a remessa dos autos a este Supremo Tribunal Federal ou mesmo a sua conversão no agravo de que trata o art. 1.042 do CPC/2015, considerado o evidente erro grosseiro” (STF-ARE-1381989, Min. Luiz Fux, DJE de 13/5/2022) 



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) 



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” 



    A decisão transcrita revela que o ato reclamado limitou-se a tratar de requisitos de admissibilidade recursal, tendo em vista a inadequação do manejo do agravo do art. 1.042 do CPC em desafio à decisão que inadmite recurso extraordinário por aplicação de tema de repercussão geral, cuja regência está no art. 1.030, § 2º, do CPC. Portanto, o ato reclamado não versa propriamente sobre o tema 1118 da repercussão, carecendo da necessária identidade material com o paradigma.



    É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita com a tese de julgamento alegadamente afrontada. Confiram-se, a propósito, precedentes desta Corte Suprema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NOS TEMAS RG Nº 139, Nº 156 E Nº 439. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1 .No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e as teses referentes ao direito à paridade, fixadas nos Temas RG nº 139, nº 156 e nº 439, haja vista que o ato reclamado trata de ausência de requisitos de admissibilidade de recurso interposto. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo de reclamação constitucional deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl nº 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/08/2010, p. 10/09/2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao instituto da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 55053 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 05-06-2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl 62424 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06-11-2023.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal no Tema 1118 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente